Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705288-40.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA APELADO: JEANE CLEIZE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante (id 69906035). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70328325). A apelante não se manifestou (id 70775123). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais, como as condições de moradia da apelante, a assistência por advogado particular e o valor módico das custas no Distrito Federal. Ressalto que a apelante não apresentou declaração de pobreza e sequer teve interesse em anexar documentos para justificar o requerimento (id 69906016 e 70775123). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.